Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. ART. 134, § 4o, DO CPC. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 6o DA LEI 11.101/2005. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. DISTINÇÃO ENTRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E O PATRIMÔNIO PESSOAL DE SEUS SÓCIOS. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual e ante a observância ao devido contraditório e à ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. Na hipótese dos autos, o exame da matéria apresentada está circunscrita ao liame traçado pela decisão agravada, que tratou dos pressupostos específicos para a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa agravante, nos termos do art. 134, § 4o, do CPC.
3. Em observância ao disposto pelo art. 6o da Lei 11.101/2005, o Juízo de origem suspendeu a execução em relação à empresa em recuperação judicial, preservando seu patrimônio dos efeitos da execução.
4. O patrimônio pessoal do sócio ou administrador não se confunde com o patrimônio da empresa, exceto quando já estabelecida a solidariedade entre o sócio e a empresa, conforme disposto na parte final do art. 6o da Lei 11.101/2005, ou quando o juízo da recuperação assim o tenha determinado, o que não é o caso dos autos.
5. Uma vez preenchidos os pressupostos específicos, possível a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de empresa em recuperação judicial, na esteira de precedentes julgados pelo e. STJ.
6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.